Tribunal: TJSP
Processo: 2245936-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245936-35.2020.8.26.0000 -
Piracicaba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Edney de Oliveira Maia
Corréus: Alexsandro Jose de Paula e Jonathan Alves
Galdino
Voto no 19638
Registro: 2020.0000965483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2245936-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é paciente EDNEY DE
OLIVEIRA MAIA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245936-35.2020.8.26.0000 -
Piracicaba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Edney de Oliveira Maia
Corréus: Alexsandro Jose de Paula e Jonathan Alves
Galdino
Voto no 19638
Habeas corpus – Tráfico de drogas e associação
para esse fim – Prisão em flagrante – Conversão em
preventiva – Presença dos requisitos da custódia
cautelar – Decisão bem fundamentada – Medidas
cautelares insuficientes no caso concreto –
Liberdade em razão da disseminação da covid-19 –
Impossibilidade – Constrangimento ilegal – Não
caracterização – Ordem denegada.

Vistos.
Cuida-se
de
habeas
corpus
impetrado
pela
Defensora Pública Dra. Ana Paula de Souza Campos e pela estagiária Byanca
da Silva Sousa em favor de EDNEY DE OLIVEIRA MAIA, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca de Piracicaba.
Alegam, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, embora estejam ausentes os requisitos da medida extrema,
inclusive em razão da disseminação da covid-19, tudo levando à concessão da
ordem para a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação
de medidas cautelares.
Indeferida a medida liminar (fls. 31/32) e prestadas

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245936-35.2020.8.26.0000 -
Piracicaba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Edney de Oliveira Maia
Corréus: Alexsandro Jose de Paula e Jonathan Alves
Galdino
Voto no 19638
as informações (fls. 41), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 44/52).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Edney de Oliveira Maia, sob o argumento de que o paciente sofre
constrangimento ilegal, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, mas estão ausentes os requisitos da medida extrema, inclusive em
razão da disseminação da covid-19.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que a denegação da ordem é medida que se
impõe.
Isso porque, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva está bem fundamentada, com indicação da
regularidade do flagrante e da existência de prova da materialidade e de
indícios de autoria contra o paciente (fls. 27/29).
Afinal, a Magistrada enfatizou a gravidade concreta
da conduta, na medida em que o paciente foi preso em flagrante – associado
aos corréus Jonathan Alves Galdino e Alexsandro José de Paula – na posse
entorpecentes diversos em várias porções (12 porções de maconha – 15,2g e 9
pinos de cocaína – 13,5g).
Na verdade, a prisão em flagrante aconteceu depois
que policiais civis foram averiguar denúncia anônima de tráfico de drogas no
local dos fatos, oportunidade em que realizaram uma campana e viram o
pacientes e seus comparsas realizando a venda de entorpecentes para alguns

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245936-35.2020.8.26.0000 -
Piracicaba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Edney de Oliveira Maia
Corréus: Alexsandro Jose de Paula e Jonathan Alves
Galdino
Voto no 19638
usuários.
Assim, com a diminuição da movimentação de
pessoas, os policiais abordaram os acusados, que tentaram fugir e
encontraram duas porções de cocaína e a quantia de R$ 200,00 em dinheiro
com o paciente. Por outro lado, o corréu Jonathan tinha duas porções de
maconha e a quantia de R$ 25,00 em dinheiro e Alexsandro estava com R$
10,00 em espécie, enquanto o restante das porções estavam escondidas no
interior de uma lixeira próxima, onde Jonathan buscava as drogas, antes de
vender aos usuários.
Essas circunstâncias, aliadas à expressiva quantidade
de entorpecentes que poderia ser distribuída para inúmeros usuários, por
certo, indicam a gravidade concreta da conduta e recomendam a constrição
para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.
Nesse sentido já decidiu o Col. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório
decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in
concreto dos fatos delituosos, cifrada na quantidade e variedade da droga
apreendida (144 gramas de maconha, 50 gramas de cocaína e 7,6 gramas
de crack). O juízo de primeiro grau destacou, ainda, que os acusados

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245936-35.2020.8.26.0000 -
Piracicaba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Edney de Oliveira Maia
Corréus: Alexsandro Jose de Paula e Jonathan Alves
Galdino
Voto no 19638
"possuem registros anteriores por tráfico e atos infracionais", bem como
"o autuado Cléber possui registros anteriores por fatos graves como
roubo", tudo a conferir lastro de legitimidade à medida extrema. 2. Nesse
contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão,
porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. "Impossível
asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares'
em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o
processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como
concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso
do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso
desprovido”. (RHC 91944/MG - Rel. Ministra Maria Thereza De Assis
Moura, Sexta Turma j. 07/12/2017, p. DJe 15/12/2017).
De mais a mais, o comércio ilícito de drogas é
conduta que compromete a ordem pública, pois atinge um número elevado de
pessoas e fomenta a prática de outros delitos mais graves, razão pela qual se
vislumbra a presença dos requisitos da custódia cautelar.
Bem por isso, de rigor que indivíduos surpreendidos
nessas condições sejam mantidos privados da liberdade durante o decorrer do
processo para a garantia da ordem pública e da instrução penal, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal.
Confira-se:
“...Na hipótese dos autos, presentes elementos

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245936-35.2020.8.26.0000 -
Piracicaba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Edney de Oliveira Maia
Corréus: Alexsandro Jose de Paula e Jonathan Alves
Galdino
Voto no 19638
concretos aptos a justificar a imposição da segregação antecipada. As
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que
restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pela
quantidade e nocividade da droga apreendida (10 pedras de crack), bem
como pela reiteração delitiva, na medida em que já foi anteriormente
condenado pela mesma prática delituosa. Impende consignar, por
oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos
e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o
risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão
preventiva para garantia da ordem pública. Noutro ponto, o Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a
presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio
certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva,
notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo
falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar
sua revogação. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 398.949/SP, Rel.
Ministro Joel Ilan Parciornik, Quinta Turma, julgado em 20/06/2017, DJe
30/06/2017).
É o que acontece na hipótese dos autos.
Dessa forma, tratando-se de crimes graves e que, por
outro lado, abalam e aterrorizam a população, violando a ordem pública – o
tráfico, inclusive, é equiparado aos hediondos – justifica-se a manutenção da

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245936-35.2020.8.26.0000 -
Piracicaba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Edney de Oliveira Maia
Corréus: Alexsandro Jose de Paula e Jonathan Alves
Galdino
Voto no 19638
custódia cautelar, ainda que se trate de réu primário e com outros predicados,
fatores secundários diante da necessidade de se resguardar a ordem pública e
assegurar a aplicação da lei penal.
Assim, a despeito da prisão antes da sentença
definitiva ser medida de exceção, no caso dos autos a Magistrada, em decisão,
repita-se, devidamente fundamentada, ressaltou a presença dos requisitos
autorizadores da medida constritiva, de modo que a prisão não se mostra
ilegal ou arbitrária a ponto de autorizar a concessão da ordem.
Por outro lado, vale anotar que a recomendação do
Conselho Nacional de Justiça decorrente da pandemia do covid-19 não
significa que todos aqueles que estão presos devem ser libertados, ou os
mandados de prisão suspensos, ao contrário, a questão deve ser analisada
caso a caso, diante das particularidades do agente, de sua conduta e do delito
pelo qual vem acusado.
E, pelo que se percebe, o paciente não apresenta
qualquer condição especial de saúde, enquadrada no grupo de risco de
pessoas eventualmente contaminadas pela covid-19, sem notícias de que
esteja em risco iminente no estabelecimento prisional ou que não possa
receber tratamento médico adequado naquele local.
Afinal, a Secretaria de Administração Penitenciária,
em ofícios encaminhados nos dias 8 de abril, 13 e 27 de maio, 13 de julho e
12 de agosto de 2020, à E. Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São
Paulo, informou que tem adotado uma série de “medidas preventivas de
higiene, tais como o aumento da frequência de limpeza de todos os espaços

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245936-35.2020.8.26.0000 -
Piracicaba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Edney de Oliveira Maia
Corréus: Alexsandro Jose de Paula e Jonathan Alves
Galdino
Voto no 19638
de circulação e permanência das pessoas privadas de liberdade; atenção
especial para a higienização de estruturas metálicas, viaturas de transporte
e algemas; instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas de
circulação, entre outros.”, inclusive com a distribuição de quase 853.000
máscaras reutilizáveis a todos os custodiados e funcionários do sistema
prisional.
Além disso, ressaltou a existência de, aos menos, um
profissional de saúde pertencente à SAP para pronto atendimento aos
sentenciados, além de convênios com equipes médicas dos municípios e que,
na ausência de equipe de saúde, os sentenciados podem ser atendidos pela
rede pública de saúde local, nos termos da Portaria Interministerial no 01,
entre as pastas dos Ministérios da Saúde e da Justiça, de 2 de janeiro de 2014.
E, ainda, esclareceu que desde o dia 15 de junho de
2020, o Governo do Estado iniciou o programa de testagem em massa de
populações vulneráveis – incluindo-se a população carcerária – e os
resultados apontaram que “Absolutamente TODOS que testaram positivo
(em quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam maiores
cuidados, exceto pelo distanciamento e observação exigidos, ao passo em
que aumentam a população imunizada.”, sem focos de contaminação da
doença no sistema prisional, de sorte que não se vê situação a ponto de
justificar o deferimento da ordem de ofício, tampouco violação a direito do
paciente.
Vale
dizer,
finalmente,
que
outras
medidas
cautelares se mostram mesmo insuficientes para o caso concreto se, como se

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245936-35.2020.8.26.0000 -
Piracicaba
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Edney de Oliveira Maia
Corréus: Alexsandro Jose de Paula e Jonathan Alves
Galdino
Voto no 19638
viu, é necessária a manutenção da prisão, de maneira que, em suma, a
denegação da ordem é medida que se impõe à correta solução do caso em
questão.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR